Tribunal: TJMT
Processo: 1046454-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046454-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 363.111.111-87 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046454-12.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:

SEBASTIÃO HENRIQUE DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 310177381), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição do SCRBACEN contestada nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inconformado, o embargante defende omissão no julgado, especialmente para sanar a omissão e obscuridade apontadas, em relação à distinção do SCR em relação aos órgãos restritivos ao crédito, não havendo que se falar em ato ilícito, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 312703352)

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como, requereu, ao final pela condenação do embargante ao pagamento da multa, nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC (Id. 314089868).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
visando sanar suposto vício constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

A existência de inscrição indevida em cadastro de crédito é suficiente para configurar interesse de agir “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo”.

Para tanto, a embargante defende omissão no julgado, especialmente para sanar a omissão e obscuridade apontadas, em relação à distinção do SCR em relação aos órgãos restritivos ao crédito, e que não há ato ilícito praticado, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Em que pese os argumentos da parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque
o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar a natureza restritiva do SCR, contrariando o argumento do embargante e alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A decisão não se baseou em "omissão", mas em um entendimento jurídico fundamentado, inclusive do STJ, oposto ao defendido pelo embargante.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025